Tribunal: TJMT
Processo: 0004342-34.2012.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004342-34.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 36.879.807/0001-93 (APELANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. SALDO DEVEDOR EXISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a purga da mora nas ações de busca e apreensão, fundamentada em contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, ocorre com o pagamento da dívida pendente, representada pelas parcelas vencidas e vincendas do contrato e seus acessórios.

2. Ressalte-se que, no caso, a parte ré/apelante não produziu qualquer prova cabal de que teria quitado o contrato com a instituição financeira, ora autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo válida, portanto, a cobrança no caso em análise.

3. Pelo conjunto probatório produzido no feito, conclui-se que existia, pois, prestação em atraso no momento do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Nesse contexto, não há reparos à sentença combatida, uma vez que houve a devida configuração da mora da requerida quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, restando viável a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Ação de Reconvenção julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004342-34.2012.8.11.0040

APELANTE: T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E

RETALHISTA DE PETROLEO LTDA

APELADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
0004342-
34.2012.8.11.0040, código 92733 proposta pela
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
julgou procedente os pedidos formulados na ação principal, para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do veículo dado em garantia nas mãos da parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento do valor atribuído a causa). Julgou, ainda, improcedente a reconvenção proposta pela parte requerida, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

Recorre a apelante,
T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA
(id nº 137931789), alegando
o desacerto da sentença recorrida, porquanto o MM. Juiz do feito não se ateve ao conjunto probatório que traz os pagamentos da cota de consórcio e da diferença de valor entre os bens realizados pela apelante.

Assevera que
a requerente reconhece que o valor do bem vinculado à cota do consórcio adquirido à época pela requerida era de R$ 257.350,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), restando também evidenciado que a requerida adquiriu um bem de maior valor, qual seja, R$ 294.300,00 (duzentos e noventa e quatro mil e trezentos reais), residindo uma diferença a pagar. Entretanto, restou consignado no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia o total já pago pela apelante no valor de R$ 187.144,24 (cento e oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) correspondente a 65,48920% do montante da dívida, (R$ 80.176,49 relativo asparcelas pagas: 1 a 46/100 da cota de consórcio adquirida pela Requerida + R$ 106.967,75 relativo a antecipação das parcelas 48/100 pela requerida
)
e o total a pagar à época, equivalente a R$ 112.737,46 (cento e doze mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) correspondente a 34,51080%.

Registra que
a requerente considerou apenas e tão somente o valor decorrente dos pagamentos das parcelas pagas até a aquisição da cota de consórcio pela requerida, ou seja, R$ 106.967,77 (cento e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), ignorando o valor já recebido pela requerida de R$ 187.144,24 (cento e oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte quatro centavos) que consta de forma expressa no contrato, resultando, dessa forma, em umadiferença no valor de R$ 82.591,13 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e treze centavos) paga pela apelante após a aquisição da cota consórcio, com o lançamento da antecipação de 19 (dezenove) parcelas.

Defendeque
“produziu a prova inequívoca do pagamento de todas as parcelas do consórcio, vez que consta dos autos os respectivos comprovantes, o que se pode comprovar às fls. 49 usque 101 (Id 67319433; Id 67320059; Id 67320065; Id 67320074; Id 67320081), não havendo inércia da recorrente, mormente em relação aos termos e valores dispostos no Contrato de Alienação Fiduciária em Garanti de fl. 12; que não foi observado os detalhes dos pagamentos descritos como antecipação de parcelas às fls 49 e 50 – id nº
67319433,
ou seja, comprovante das parcelas

48/100 e 49/100, quanto das

parcelas 82 a 100.”

(id nº 67319423)

Afirma que a perícia realizada nos autos não considerou o pagamento a maior resultante da antecipação das parcelas, realizado pela requerida, na quantia de R$ 82.591,13, tornando referido laudo inconclusivo e equivocado e, muito menos foi considerado pelo Juízo do feito, quando da prolação da sentença, de modo que deve a sentença ser reformada, a fim de julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção proposta pela apelante, já que a inobservância dos valores já quitados pela requerida culminou com a indevida busca e apreensão do bem.

Ressalta, ainda, que “
diante dos pagamentos realizados e não computados pela Requerente, conclui-se que a Requerida pagou a integralização do preço do bem, conforme sua evolução de mercado, bem como, pagou a mais os valores referentes a soma das parcelas 86 a 100/100, perfazendo um montante de pagamentos a maior no importe de R$ 82.591,13 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e treze centavos), valores estes que devem ser restituídos à Requerida, devidamente corrigidos, com a consequente reforma da sentença objurgada
.” (id nº 137931789)

Sustenta, ainda, que uma vez reformada a sentença, restará, por consequência, comprovada a ocorrência de ato ilícito gerador de danos morais e lucros cessantes aos quais foi indevidamente submetida a Requerida, sendo que o ato ilícito consistiu na indevida busca e apreensão do bem devidamente quitado, na inobservância dos valores constantes no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, nos valores devidamente quitados, bem como, na inversão de percentuais pagos para percentuais a pagar, na falta da consideração do lançamento do pagamento da diferença entre os bens que culminaram na cobrança de valores que também foram devidamente pagos à Requerente.

Registra “
que não existindo nenhum débito da Requerida junto à Requerente, referente a cota de consórcio, aliado ao fato daquela ter ficado privada da utilização do veículo objeto da busca e apreensão resta configurado os lucros cessantes a serem apurados, nos moldes e valores pleiteados em sede da contestação e da 29 reconvenção. A par disso, alega que

deve ser considerado como marco inicial da incidência dos lucros cessantes, a data da busca e apreensão indevida (12/12/2011) até a data em que for proferida a reforma da sentença através deste apelo, uma vez que o veículo já foi alienado pela Requerente, conforme resta comprovado nos autos, impossibilitando a sua devolução, e ainda, devendo ser observado a Declaração de fl. 205 (Id 67322576), que estipula o valor mínimo de uma diária do veículo, qual seja, R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), a partir da data acima disposta até a data da reforma da sentença, devendo ainda incidir a correção monetária do período, vez que, o veículo foi alienado pela Requerente”.

Ao final, requer o provimento do recurso pugnando pela declaração de quitação integral da obrigação, condenação da apelada à restituição dos valores pagos a mais, ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, restituição em dobro e baixa de gravames.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 137931794) refutando os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a decisão que
julgou procedente os pedidos formulados na ação principal para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do veículo dado em garantia nas mãos da parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído a causa. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção proposta pela parte requerida, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor atribuído à causa.

Analisando atentamente todoo caderno processual, extrai-se que por meio do contrato de Alienação Fiduciária em Garantia Nº 22208, firmado em 06/07/2004 (id nº 67319423 – pág 16 e verso) foi transferida a apelante a posse
do veículo da Marca Scania, tipo Caminhão, modelo R124 GA6X4NZ 400, Ano de
Fabricação 2004, Cor Branca, Placa JZZ7037, em decorrência do termo de transferência

nº 28946, realizado em

25/06/2004 da cota de consórcio 182 do grupo 2012, administrado pela Scania Administradora de Consórcio Ltda (id nº 67319423 – pág 14 e verso) e transferido

do Srº. Gleidson Alves do Amaral (consorciado anterior) para a Recorrente.

Em razão do inadimplemento da requerida no pagamento de suas parcelas de consórcio, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão (id nº 67319423 – pág 7-9), declinando o valor para fins de purgação da mora a quantia de R$ 54.504,58, quando da propositura da ação, sendo a liminar deferida (id nº 67319423 – pág 25) e efetivada a apreensão do veículo (id nº 67322566).

Devidamente citada, a aecorrente apresentou contestação (id nº 67319423 pág 31-41
)requerendo a revogação da liminar, posto que o contrato foi integralmente cumprido na data do vencimento, pugnando pela declaração que todas as prestações encontram-se devidamente quitadas, bem como a restituição em dobro dos valores que lhe foram indevidamente cobrados, além da condenação da parte autora em litigância de má-fé.

No id nº 67320083 – pág 17-30, a parte requerida/apelante apresentou reconvenção pugnando pela declaração de quitação integral da obrigação, com a condenação da reconvinda à restituição dos valores pagos a maior; ao pagamento de indenização por danos morais em razão da injusta apreensão do bem; condenação em lucros cessantes; a restituição em dobro dos valores que lhe foram injustamente cobrados;

e a baixa de todos os gravames decorrentes do contrato de alienação fiduciária, considerando a sua quitação.

Realizada perícia contábil (id nº 67326997 – pág 1-23) restou concluído pelo
Expert
a existência de um saldo devedor do contrato no percentual de 13,09700% (id nº 67326997 – pág 1-23).

A parte autora manifestou concordando com o laudo (id nº 67326997), enquanto a parte requerida/apelante pugnou pela complementação do laudo (id nº 67326997 – pág 45-47), o que foi realizado pelo
Expert
, conforme ID Nº 67327022 – PÁG 18-25)

Após, sobreveio sentença
julgando
procedente os pedidos formulados na ação principal para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do veículo dado em garantia nas mãos da parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído a causa. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção proposta pela parte requerida, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor atribuído à causa. (ID Nº 67328245 – PÁG 27-31).

Dessa decisão recorre a
T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA
alegando
reconhecer que o valor do bem vinculado à cota do consórcio adquirido à época pela Requerida era de R$ 257.350,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), restando também evidenciado que a Requerida adquiriu um bem de maior valor, qual seja, R$ 294.300,00 (duzentos e noventa e quatro mil e trezentos reais), residindo uma diferença a pagar; que restou consignado no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia o total já pago pela apelante no valor de R$ 187.144,24, correspondente a 65,48920%, (R$ 80.176,49 relativo as parcelas pagas: 1 a 46/100 da cota de consórcio adquirida pela Requerida + R$ 106.967,75 relativo a antecipação das parcelas 48/100 pela requerida
)
e o total a pagar à época, equivalente a R$ 112.737,46, correspondente a 34,51080%; que a

Requerente considerou apenas e tão somente o valor decorrente dos pagamentos das parcelas pagas até a aquisição da cota de consórcio pela Requerida, ou seja, R$ 106.967,77 (cento e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), ignorando o valor já recebido pela requerida de R$ 187.144,24, que consta de forma expressa no contrato, resultando, dessa forma, em uma

diferença a maior no valor de R$ 82.591,13 paga pela apelante após a aquisição da cota consórcio, com o lançamento da antecipação de 19 (dezenove) parcelas, valores estes que devem ser restituídos à apelante; que levando em consideração a soma dos valores de R$ 187.144,24, acrescido das parcelas pagas a partir da 47/100 até 85/100, a quitação da referida cota de consórcio se deu em 13/09/2007, onde o valor atualizado do bem era de R$ 324.776,00 e o valor pago pela apelante foi equivalente a R$ 327.153,05 buscando, assim,
a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação de busca e apreensão, e por conseguinte, procedente os pedidos contidos na

reconvenção, quais sejam: a
declaração de quitação integral da obrigação, com a condenação da reconvinda/apelada à restituição dos valores pagos a maior; ao pagamento de indenização por danos morais em razão da injusta apreensão do bem; condenação em lucros cessantes; a restituição em dobro dos valores que lhe foram injustamente cobrados e, a baixa de todos os gravames decorrentes do contrato de alienação fiduciária, considerando a sua quitação requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Pois bem.Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

A empresa ré contestou a ação, apresentando pedido reconvencional aduzindo que quitou integralmente o contrato.

A sentença julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional.

Inconformada, a ré apela e aduz que a apelada cometeu ato ilícito, consistente na indevida busca e apreensão do bem devidamente quitado, na inobservância dosvalores constantes no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, nos valoresdevidamente quitados, bem como, na inversão de percentuaispagos para percentuais a pagar,na falta da consideração do lançamento do pagamento da diferença entre os bens queculminaram na cobrança de valores que também foram devidamente pagos à requerente, ouseja, esta praticou uma sequência de atos ilícitos, que deve ser reparado.

Ressalte-se que, nos termos da Lei nº 10.931/2004, a purga da mora nas ações de busca e apreensão, fundamentada em contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária emgarantia, ocorre com o pagamento da dívida pendente, representada pelas parcelas vencidas evincendas do contrato e seus acessórios. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo (Tema 722/STJ), firmou a seguinte tese:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

No caso dos autos, após minuciosa leitura das razões recursais, dos documentos colacionados e da perícia realizada com a complementação do laudo realizada pelo
Expert
, entendo que o recurso não merece provimento.

Restou evidenciado nos autos, que a apelante adquiriu a cota de consórcio 182, do grupo 2012 do Sr. Gleidson Alves

do Amaral,contemplada em 15/06/2004, através do Termo de Transferência nº 28946 datada de 25/06/2004 (id nº 67319423 – pag 14 e verso),

iniciando sua responsabilidade na parcela 47 (quarenta sete) e assumindo a responsabilidade do pagamento de 54 prestações restantes, conforme se observa do boleto referente a parcela 047/100, com vencimento em 15/07/2004, no valor de R$ 3.784,18 (id nº 67319433 – pag 17), no qual já constava o nome da apelante TRR BG TranspRevRet Pet Ltda. Portanto, as parcelas de 01 a 46 foram pagas pelo consorciado anterior.

Também não resta dúvida ter havido uma diferença no valor do consórcio originalmente contratado e no valor do veículo adquirido pela apelante, este último de maior valor, ficando a apelante responsável pelo pagamento de eventual diferença de preço existente entre o valor do crédito de seu consórcio e o valor do bem adquirido, consoante estabelece o Regulamento de Consórcio, que tem por base as circulares expedidas pelo Bacen, senão vejamos:

“
Art. 32 – A administradora realizará o pagamento do bem ou conjunto de bens em prazo compatível com aquele praticado no mercado para vendas à vista ou na forma acordada entre o Consorciado contemplado e o vendedorou fornecedor do bem, mediante a apresentação de:

I – Comunicação do contemplado acerca de sua opção de compra, especificados seus dados completos, assim como os do seu fornecedor, as características do bem a ser adquirido e as condições de pagamento acordadas com o vendedor ou fornecedor do bem;

II – Nota Fiscal e Certificado de Registro do veículo alienado fiduciariamente em garantia em favor da Administradora.

III – Garantias previstas neste Regulamento, devidamente aprovadas pela Administradoras.

§ 1º - Caso o Consorciado, após a respectiva contemplação, tenha pago com recursos próprios algum valor para a aquisição do bem ou conjunto de bens, a ele é facultado receber o valor desse crédito até o montante desembolsado; mediante apresentação de todos os documentos relativos ao seu fornecimento e forma de pagamento, além daqueles previstos nos incisos anteriores.

§ 2º - O consorciado será responsável por eventual diferença de preço existente entre o valor do crédito a que fizer jus, e o valor do bem a ser adquirido, caso este último seja superior àquele”.

(negritei)

Verifica-se, ainda, do extrato da cota (Id nº 67323605 - fls 225 e 226), por ocasião da aquisição da cota, ou seja, até a parcela nº 46 que o veículo custava R$ 185.000,00 e as parcelas eram pagas à razão de 1% do valor do bem, restando afirmado pelo expert (Laudo Pericial de id n 137931769 - pág. 7)que:

“
No pagamento da prestação 46/100, em 15/06/2004, o valor constante do bem é de R$ 185.000,00

Na mesma data (15/06/2004) – o valor constante do bem é de R$ 257.350,00

No pagamento da prestação 47/100, em 15/07/2004 – o valor constante do Bem é de R$ 294.300,00
” (ID Nº 67326997 – pag 18)

Aliás, também restou consignado pelo laudo pericial, que foram efetivamente pagos referente as parcelas 01 a 046/100 da Cota de Consorcio 182, o valor de R$ 71.328,32.

Oportuno ressaltar, que pela proposta de compra nº 2415 referente ao bem, constante no id nº 67324943 – pag7 e verso, a apelante estaria assumindo o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$ 4.066,00, entretanto, com relação ao pagamento efetuado pela apelante nesse valor, não foi encontrado nos autos, de modo que pelo extrato da cota (Id nº 67323605 - fls 225 e 226), as 6 (seis) ultimas parcelas (de nº

95 a 100) foram no valor de R$ 3.977,95.

Ademais, respondendo ao quesito da parte requerida/Apelante da diferença entre o valor referente ao pagamento das parcelas 01 a 046/100 e o valor constante no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia nº 22208 (id nº 67319423 – pág 16 e verso) no “item 3 – do plano consórcio, restou concluído uma
diferença na quantia de R$115.815,92
.

Também restou evidenciado, por meios dos documentos juntados e do laudo pericial inexistir recibos comprobatórios que a apelante teria pago à quantia de R$ 384.763,69, posto que somados os valores efetivamente pagos referente as parcelas 01 a 046/100, no valor de R$ 71.328,32 e os valores pagos referente as parcelas de número 47 a 100/100, correspondente a R$ 197.619,45, totalizam um montante de
R$ 268.947,77.

Ressalte-se que, no caso, a parte ré/apelante não produziu qualquer prova cabal de que teria quitado o contrato com a instituição autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo válida, portanto, a cobrança no caso em análise.

Pelo conjunto probatório produzido no feito, conclui-se que existia, pois, prestação em atraso no momento do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Nesse contexto, não há reparos à sentença combatida, uma vez que houve a devida configuração da mora da requerida quanto ao pagamento das parcelas do financiamento, restando viável a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do § 11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários arbitrados na reconvenção, para o patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023